Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711222-45.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O O autor apelante peticiona no Id. 23865305 requerendo, em suma, a continuidade de fornecimento do medicamento pela empresa ré, nos termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela na instância a quo e da sentença que confirmou a tutela de urgência concedida; bem como pleiteou a aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da determinação. Juntou documentos nos Ids. 23865306/23865307. Contudo, NADA A PROVER quanto ao pedido, considerando que tal questão deve ser deduzida perante a instância a quo, uma vez que o presente recurso não possui efeito suspensivo em relação à sentença que confirmou a antecipação de tutela para fornecimento da medicação. Outrossim, verifica-se que tal pedido já foi formulado perante o Juízo competente para a análise da questão, em 24/02/2021 (Id. 84434158). Aguarde-se o julgamento do presente recurso. I. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora